Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-52.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-52.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA DICKEL - CPF: 062.554.921-09 (APELANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DINIZ GARCIA - CPF: 055.140.056-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIBALDO DICKEL - CPF: 460.705.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA GALASSI PAVAN - CPF: 352.222.928-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOLINO FEITOSA FONSECA - CPF: 005.172.052-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR SOUSA DA SILVA - CPF: 010.507.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PEREIRA AMARANTE - CPF: 025.566.221-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 042.429.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
3.

REGIME SEMIABERTO
. INVIABILIDADE. QUANTITATIVO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE DA DROGA). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, 950g de substância análoga a maconha com finalidade mercantil, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A apreensão de relevante quantidade de droga (quase 1kg de substância análoga a maconha), por indicar maior desvalor da conduta, é fundamento idôneo para se exasperar a pena-base um ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

3.

A
imposição de pena superior a 4 anos e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga), somadas à condição de reincidente, autorizam a imposição do regime fechado e rechaçam, por conseguinte, a pretensão para que se estabeleça o regime semiaberto para
cumprimento de pena, nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP. Inteligência do Enunciado no. 47 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Eduardo Silva Dickel
foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 16 dias reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, busca a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória ou, de modo subsidiário, a fixação da

reprimenda basilar

no
mínimo legal
ou em

patamar
próximo ao mínimo
, além do estabelecimento do
regime semiaberto
para cumprimento da pena

(ID 87443544)

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 87443549).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de ter deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 89564456).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021